Tribunal: TJBA
Processo: 8109398-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109398-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: YVANA MARIA PARAGUASSU RANGEL CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
UBALDINO MANOEL DE BRITO NETO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LOPES GODOY, UBALDINO MANOEL DE BRITO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. OMISSÃO CONFIGURADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI Nº 14.905/2024.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

Síntese: Acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, ante a omissão do acórdão quanto à incidência das novas regras legais previstas na Lei nº 14.905/2024, aplicáveis a partir de sua vigência, especificamente sobre a atualização monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa SELIC, descontado o IPCA. RECURSO PROVIDO.

Número do processo: 8109398-87.2021.8.05.0001

Ano da decisão: 2025

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve integralmente a sentença de origem, a qual fixou os juros remuneratórios com base na taxa média de mercado à época da contratação.

A embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, vigente a partir de 30/08/2024, que alterou a sistemática dos juros moratórios e correção monetária previstas no Código Civil, sem a devida apreciação no voto condutor.

O acórdão embargado manteve a sentença sem abordar o novo regramento normativo incidente sobre a obrigação pecuniária, fato que motivou a oposição dos aclaratórios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a omissão do v. acórdão recorrido quanto à vigência e aos efeitos da Lei nº 14.905/2024 autoriza a sua integração por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos, para que se determine a aplicação da nova sistemática legal quanto à atualização monetária e aos juros moratórios para o período posterior à vigência da norma.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, sendo possível sua oposição com efeitos infringentes em hipóteses excepcionais, desde que o vício comprometa a integridade da decisão.

A omissão identificada diz respeito à ausência de análise sobre o novo regime jurídico introduzido pela Lei nº 14.905/2024, que, ao alterar os arts. 398 (p.u.), e 406 do Código Civil, passou a determinar que
os juros moratórios devem observar a Taxa Selic descontada do IPCA e que a correção monetária deve seguir o IPCA, salvo convenção em sentido diverso
.

A vigência da referida norma teve início em 30/08/2024, de modo que os efeitos materiais das obrigações posteriores a essa data devem ser disciplinados por sua redação atualizada.

Reconhecida a omissão do acórdão quanto à aplicação do novo diploma legal, cabível o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de determinar a incidência da nova sistemática a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, sem prejuízo do decidido anteriormente para o período anterior.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão recorrido, determinando-se a aplicação da Lei nº 14.905/2024, a partir de 30/08/2024, quanto à correção monetária e aos juros moratórios, mantendo o v. acórdão recorrido em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à incidência das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 configura vício sanável por embargos de declaração.

A nova sistemática legal prevista nos arts. 398, parágrafo único, e 406 do CC/2002 aplica-se aos débitos constituídos a partir de sua vigência, incidindo juros moratórios pela Taxa Selic, descontado o IPCA, e correção monetária pelo IPCA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração nº 8109398-87.2021.8.05.0001, em que figura como Embargante BANCO DO BRASIL S.A e Embargada YVANA MARIA PARAGUASSU RANGEL CARDOSO,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S.A.

SALVADOR, SALA DAS SESSÕES, de de 2025.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

MM06